Tribunal: STF
Processo: RHC 66003
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-04
Data de publicação: 1988-10-04

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EXAME DE PROVAS. DOCUMENTOS NOVOS.
APELAÇÃO.
NÃO SE TORNANDO POSSIVEL, NO ÂMBITO DO 'HABEAS CORPUS' EXAME MAIS
APROFUNDADO DE PROVAS, NÃO HÁ CABIDA PARA DEFERIR A ORDEM SE TAL
APRECIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA.
OUTROSSIM, NÃO HÁ BASE PARA CONCEDER-SE AGUARDE O PACIENTE EM
LIBERDADE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO QUE INTERPOS, SE NÃO POSSUI
ELE BONS ANTECEDENTES, SENDO ATÉ REINCIDENTE.